Tribunal: TJES
Processo: 0003863-21.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003863-21.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 619, CPP – CONTRARIEDADE – EXCLUSÃO DA PREVISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EMBARGOS PROVIDOS

1) A manutenção da prisão preventiva, determinada na sentença condenatória, espelhou o entendimento majoritário desta Corte, todavia, assiste razão ao embargante, pelo fato de que a defesa obteve liminar concessiva em Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, situação não considerada quando do julgamento da Apelação Criminal.

2) Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS
,
inconformado com o Acórdão de ID 5913064, que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal, para reduzir a pena do embargante e fixar o regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais em ID 5955084, o embargante alega a ocorrência de contrariedade no Acórdão combatido, em relação a compatibilidade do regime de cumprimento de pena com a manutenção da prisão preventiva.

A Douta Procuradoria se manifestou em ID 6042438 pela rejeição dos embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS
, inconformado com o Acórdão de ID 5913064, que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal, para reduzir a pena do embargante e fixar o regime inicial semiaberto.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
, ART. 12
9
, §2º, IV, DO CP –
VIOLÊNCIA DOMESTICA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ – EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
-
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE – REDUÇÃO DA PENA-BASE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1) A decretação da prisão preventiva do paciente, após a sentença, se deu de modo escorreito e bem fundamentado, não havendo ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência, pois existe prova suficiente do fumus comissi delicti” e do periculum libertatis”, preenchendo os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como o mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

2) Inexistente relação de causalidade entre as alegadas nulidades arguidas e a suposta parcialidade do Magistrado, pois ainda que as matérias aventadas pudessem representar erro “in procedendo” ou “in judicando”, tal fato, de maneira nenhuma, implica necessariamente na parcialidade do Juiz. Ademais, a suposta parcialidade do Magistrado deveria ser arguida através de incidente processual específico, o que não foi feito pela defesa.

3) Foi produzida prova em juízo apta a se integrar com o depoimento extrajudicial da vítima, possibilitando assim densificação probatória suficiente a lastrear a condenação. 4) A alteração da versão apresentada pela vítima, quando ouvida em juízo, se encontra isolada do restante do conteúdo probatório.

5)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos.

6) Inviável a desclassificação para lesão leve, tendo em vista que a capitulação legal derivou de deformidade permanente sofrida pela vítima, em virtude de ter sido agredida por sete golpes de faca, situação confirmada através de prova pericial, consistente no Laudo de Lesões Corporais.

7) A fundamentação relativa à culpabilidade não se revela idônea para recrudescer o apenamento imposto, eis que o fato do recorrente ter mandado as pessoas que estavam na sua casa embora, em nada facilitou a prática do crime, que foi cometido da mesma forma. Ademais, as circunstâncias do crime foram desvaloradas com motivação oposta, de que o crime foi cometido na presença de outras pessoas.

8) Ausente fundamentação que justifique apenamento mais severo, é lícito aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

9) Ausente fundamentação que justifique apenamento mais severo, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para aumento/redução, em virtude da aplicação de agravantes/atenuantes.

10) Apelo parcialmente provido.

Em suas razões recursais em ID 5955084, o embargante alega a ocorrência de contrariedade no Acórdão combatido, em relação a compatibilidade do regime de cumprimento de pena com a manutenção da prisão preventiva.

Após análise da tese aventada pela defesa, verifiquei que lhe assiste razão.

No voto de relatoria ficou consignado que, com a redução da pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também ficaria reformado o regime inicial de cumprimento de pena, que passaria do fechado para o semiaberto.

Na mesma ocasião, foi mantida a prisão preventiva aplicada na sentença, com a ressalva de que fosse compatibilizada com o regime semiaberto, aplicando entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal: “
Havendo os apelantes sido condenados no regime semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva, deve a mesma ser compatibilizada com o regime de cumprimento previsto na sentença, devendo o Juízo de origem expedir imediatamente a Guia de Execução provisória
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030200283817, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022).

Portanto, a decisão embargada espelhou o entendimento majoritário desta Corte. No entanto, assiste razão ao embargante por um motivo, a defesa do embargante obteve liminar concessiva no Habeas Corpus 5006278-30.2023.8.08.0000, na data de 22/06/2023, para revogar a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, situação não considerada quando do julgamento da Apelação Criminal, ocorrida na sessão de 30/08/2023.

Ressalto que o Habeas Corpus 5006278-30.2023.8.08.0000 está pautado para julgamento pela Primeira Câmara Criminal, na data de 18/10/2023.

Portanto, deve ser dado provimento aos embargos, unicamente no sentido de excluir a previsão de manutenção da prisão preventiva, já que o ora embargante obteve Alvará de Soltura nos autos do Habeas Corpus 5006278-30.2023.8.08.0000.

Destaco que nada impede que tal situação possa ser revertida quando do julgamento de mérito do referido Habeas Corpus, pautado para julgamento pela Primeira Câmara Criminal, na data de 18/10/2023.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos pela defesa para reconhecer a ocorrência de contrariedade no Acórdão embargado, devendo ser excluída do voto a previsão sobre manutenção da prisão preventiva.

É como voto.